Tribunal: TJSP
Processo: 1500141-03.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do réu parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Acusado que é abordado por policiais militares, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de R$ 79,00 em dinheiro, em notas

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do réu parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Acusado que é abordado por policiais militares, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de R$ 79,00 em dinheiro, em notas trocadas, e de uma mochila contendo 114 porções de cocaína, 31 de maconha e 30 de crack.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se é caso de diminuir as sanções, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandar o regime prisional.

III. Razões de decidir

4. Condenação que encontra suporte na confissão do réu e nas palavras do corréu e dos policiais militares.

5. Sanções revistas. Afastamento do aumento das penas-base, fundamentado em circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal, já sopesadas pelo legislador. Caso de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Causa de diminuição de penas prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, incabível.

6. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime fechado adequado.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.
_______________

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/2006, art. 33, "caput" e § 4o.